Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR INCONTROVERSO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CRÉDITO PRINCIPAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE CRÉDITO. ART. 100 §8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. 1.1. Muito embora pretenda a agravante rediscutir o modelo de expedição de ordem de pagamento (precatório ou RPV) para a parte controversa ainda não definida, tendo por base o limite definido na Lei Distrital n. 6.618/2020, a matéria já foi definida quando da expedição, via precatório, da parcela incontroversa.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.